Tribunal: STM
Processo: 7000254-26.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000254-26.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
EMBARGANTE: FELIPE TAVARES DILLI
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
11/10/2021 a 14/10/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e,
por maioria, rejeitou os Embargos Infringentes do Julgado opostos pela
Defensoria Pública da União, em favor do Civil FELIPE TAVARES DILLI, mantendo
na íntegra o Acórdão hostilizado, nos termos do voto do Revisor Ministro MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Relator) e MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA acolhiam os Embargos Infringentes e de
Nulidade opostos pela Defesa do embargante, para reformar o Acórdão
embargado e fazer prevalecer o voto vencido da lavra da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, proferido nos autos da Apelação nº
7000649-52.2020.7.00.0000, que dava provimento ao Apelo defensivo, para
reformar a Sentença hostilizada e absolver o ex-Sd Aer FELIPE TAVARES DILLI da
prática do delito previsto no art. 290, caput, do CPM, com fulcro no art. 439,
alínea "e", do CPPM.
Acompanharam o voto do Revisor os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
Relator para Acórdão Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (Revisor).
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Relator) fará voto vencido.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 25/10/2021 19:54:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210c52a498
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000254-26.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR E RELATOR P/ O
ACÓRDÃO:
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
EMBARGANTE:
FELIPE TAVARES DILLI.
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. TRÁFICO, POSSE OU USO
DE ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA DE EFEITO SIMILAR. MACONHA. TERMO DE
APREENSÃO. INEXISTÊNCIA. MERA IRREGULARIDADE. MATERIALIDADE DEMONSTRADA
POR OUTRAS PROVAS. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. O Processo Penal Militar constitui instrumento para se chegar à verdade material
dos fatos. O rigor e o formalismo dos atos processuais não devem ser mais
importantes do que a busca da autoria e da materialidade. Por outro lado, o Estado
deve observar limites e regras na busca de elementos probatórios para amparar a
condenação penal, sob pena de arbitrariedade.
2. Nesse contexto, a ausência do termo de apreensão de entorpecente configura
mera irregularidade que não anula o processo penal, tampouco fragiliza, por si só, a
cadeia de custódia a ponto de acarretar absolvição, especialmente quando as demais
provas constantes dos autos propiciam a individualização da substância recolhida.
Precedente do STF.
3. Embargos rejeitados. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em
rejeitar os Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria Pública da União em favor do Civil
FELIPE TAVARES DILLI, mantendo, na íntegra, o Acórdão hostilizado.

Brasília-DF, 14 de outubro de 2021.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Revisor e Relator para o Acórdão

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 25/10/2021 19:54:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210c52a498

RELATOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR E RELATOR P/ O
ACÓRDÃO:
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
EMBARGANTE:
FELIPE TAVARES DILLI.
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria Pública da União, em
favor de FELIPE TAVARES DILLI, contra o Acórdão do Superior Tribunal Militar, de 23/2/2021, lavrado
nos autos da Apelação nº 7000649-52.2020.7.00.0000 (Evento 77), em que funcionou como Relator
o eminente Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na parte em que este Tribunal, por
maioria, negou provimento ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da União, para manter, na
íntegra, a Sentença recorrida por seus próprios fundamentos.
2. A ementa do Acórdão embargado encontra-se vazada nos seguintes termos:
"EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ENTORPECENTE. PRELIMINAR DE
AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. MATÉRIA IMBRICADA COM O
MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. UNÂNIME. PRELIMINAR DEFENSIVA DE
SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO IRDR. PERDA DO
OBJETO. PREJUDICADA. UNÂNIME. PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DA
INSTRUÇÃO CRIMINAL ANTE A INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE
JUSTIÇA PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE RÉUS CIVIS. MATÉRIA
PRECLUSA. NÃO CONHECIMENTO. UNÂNIME. MÉRITO. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. EXCLUSÃO DA FORÇA TERRESTRE E SANÇÃO
PENAL. PRINCÍPIO DO NO BIS IN IDEM. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS
ADMINISTRATIVA E PENAL. NÃO ACOLHIMENTO DA TESE. QUEBRA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA. MATERIAL APREENDIDO LACRADO E IDENTIFICADO. AUSÊNCIA DE
AUTO DE APREENSÃO. MERA IRREGULARIDADE. TESE RECHAÇADA. PEQUENA
QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA. AUSENCIA DE LESÃO AO BEM
JURÍDICO TUTELADO. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. INCIDÊNCIA.
LEI Nº 11.343/06. LEI Nº 13.491/2017. LEI Nº 9.099/95. INAPLICABILIDADE.
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ENUNCIADOS Nº 9 E 14 DA SÚMULA DO STM.
NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EMBRIAGUEZ OU CASO
ASSIMILADO DE RECEITA ILEGAL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE. SUBSUNÇÃO DA CONDUTA AO ART. 290 DO CPM.
SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE
DIREITOS. NÃO APLICAÇÃO NA JUSTIÇA CASTRENSE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO DESPROVIDO.
DECISÃO POR MAIORIA.
O debate sobre a amplitude do efeito devolutivo do recurso de apelação
confunde-se com o mérito recursal de maneira que não deve ser conhecido
como preliminar, consoante o disposto no art. 81, § 3º, do RISTM. Preliminar não
conhecida. Unânime.
Ante o trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(IRDR) nº 7000425- 51.2019.7.00.0000, em 17 de dezembro de 2020, a
preliminar defensiva de suspensão do processo até o trânsito em julgado do
IRDR perde o objeto. Unânime.
O trânsito em julgado do Recurso em Sentido Estrito nº 7000773-
69.2019.7.00.0000 que debateu especificamente a competência do Conselho
Permanente de Justiça para o processamento e julgamento do apelante
licenciado (militar à época dos fatos) cria óbice insuperável para o

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 25/10/2021 19:54:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210c52a498
conhecimento de preliminar defensiva que busca a rediscussão do tema, visto
que já se operou a res judicata. Preliminar não conhecida. Unânime.
A autoria delitiva é inferida da própria situação de flagrância em que se deu a
apreensão da substância vulgarmente conhecida como 'maconha' (Cannabis
sativa Lineu) no interior do quartel. A materialidade foi comprovada pela
constatação, por laudo oficial, da presença do princípio ativo
tetrahidrocanabinol (THC), o que impossibilita a pretendida absolvição.
A exclusão das Forças Armadas e a reprimenda penal não acarretam violação ao
princípio do non bis in idem, haja vista a independência das esferas
administrativa, penal e civil.
Precedente do STM.
As circunstâncias nas quais a substância entorpecente foi apreendida e
encaminhada para análise pericial, conduzida na presença do apelante e
devidamente lacrada e identificada, afasta a possibilidade de quebra da cadeia
de custódia. Assim, a ausência do termo de apreensão configura mera
irregularidade. Precedentes do STF e do STM.
A prática delituosa descrita no art. 290 do CPM, perpetrada em ambiente militar,
consideradas as particularidades da carreira das armas, além de absolutamente
reprovável, possui elevado grau de ofensividade e de periculosidade,
representando grave violação ao bem jurídico tutelado. A ínfima quantidade de
substância entorpecente apreendida, constituindo de crime de perigo abstrato,
para a configuração do tipo penal militar de tráfico, posse ou uso de substância
entorpecente em local sujeito à Administração Militar não se faz necessária a
comprovação de resultado lesivo. Em ambiente militar, a potencial lesividade da
substância entorpecente é suficiente para incriminar o seu possuidor, bastando,
para tanto, que o agente pratique qualquer das figuras nucleares do tipo penal
em apreço, sem a necessidade de efetiva comprovação da existência de
qualquer lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma
penal, in casu, a saúde pública. Precedentes do STM.
Em homenagem ao princípio da especialidade, afasta-se a aplicabilidade, no
âmbito militar, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, que instituiu o
Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Enunciado nº 14 da Súmula
do STM.
O advento da Lei nº 13.491, de 13 de outubro de 2017, que ampliou a
competência da Justiça Militar da União, nas hipóteses do art. 9º do CPM, não
teve o condão de trazer a aplicação da Lei de Drogas para o âmbito desta
Justiça Especializada. Precedente do STM.
A par de reiterada jurisprudência firmada nesta justiça especializada os
institutos jurídicos contidos na Lei nº 9.099, de 26 setembro de 1995, não tem
alcance nas ações penais em curso na Justiça Militar da União, ante a
especialidade de seu ordenamento normativo. Enunciado nº 9 da Súmula do
STM.
É inviável a desclassificação para o crime de embriaguez em serviço (art. 202
do CPM) ou para o delito de receita ilegal (art. 291, parágrafo único, inciso I, do
CPM), com arrimo no princípio da proporcionalidade, quando a conduta se
amoldar com perfeição à infração penal prevista no art. 290 do CPM.
No âmbito do Direito Penal militar, não se aplica o art. 44 do CP, para
substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos por
ausência de previsão legal. Precedentes da Corte.
Apelo defensivo desprovido. Decisão por maioria." (Evento 77 da Apelação nº
700064952.2020.7.00.0000.)
3. A admissibilidade do presente recurso foi aferida por meio da Decisão de 19/5/2021 (Evento 5),
ocasião em que foi verificada que a intimação da Defesa se deu em 28/3/2021, tendo sido opostos
os Embargos 8/4/2021 (Eventos 84 e 85 da Apelação nº 7000649-52.2020.7.00.0000), preenchendo-
se o pressuposto relativo à tempestividade, na forma do art. 540 do CPPM. No tocante à
divergência, demonstrou-se que o embargante buscou arrimo nos fundamentos da declaração de
voto vencido da lavra da eminente Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 25/10/2021 19:54:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210c52a498
(Revisora), que deu provimento ao Recurso interposto pela DPU, para reformar a Sentença
condenatória e absolver o ex-Sd Aer FELIPE TAVARES DILLI da prática do delito previsto no art. 290,
caput, do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM. Assim, foram atendidos os requisitos
legais, na forma dos arts. 538 e 540 do CPPM, c/c o art. 124, inciso I, alínea "b", do RISTM.
4. Em suas razões, o embargante, com base nos fundamentos do citado voto vencido, pugna pelo
acolhimento dos presentes Embargos, requerendo a absolvição de FELIPE TAVARES DILLI da
conduta descrita no art. 290, caput, do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM, ao
argumento de que a divergência bem contextualiza todo o acontecimento e explicita o não
atendimento ao disposto no art. 189 CPPM, havendo quebra na cadeia de custódia probatória da
materialidade pela não produção imprescindível do Auto de Apreensão, prova necessária a todos os
delitos que deixam vestígio. Salienta que não existem nos autos provas suficientes para
condenação.
5. O Ministério Público Militar, por meio da Procuradoria-Geral da Justiça Militar, apresentou sua
impugnação, da lavra do ilustre Dr. JOSÉ GARCIA DE FREITAS JÚNIOR, Subprocurador-Geral de
Justiça Militar, manifestando-se pelo conhecimento e pela rejeição dos presentes Embargos
Infringentes e de Nulidade, por entender que o "o contexto fático probatório produzido na instância
a quo é coerente e harmônico, o que justifica a condenação do Embargante na modalidade
delituosa prevista no art. 290, caput, do Código Penal Militar, razão pela qual o Acórdão embargado
deve ser mantido incólume" (Evento 8.)
É o Relatório.

VOTO

Os presentes Embargos Infringentes atendem aos requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecidos, processados e julgados.
A divergência diz respeito à necessidade da lavratura do Termo de Apreensão da droga para a
comprovação da materialidade do crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de
efeito similar.
No julgamento de origem, a maioria do Tribunal votou pela prescindibilidade do referido
documento, pois a sua ausência constitui mera irregularidade.
Os Ministros vencidos entenderam que a falta do referido termo impossibilitou a comprovação da
materialidade, porquanto teria gerado dúvida em relação à lisura da cadeia de custódia, motivo pelo
qual o embargante deveria ser absolvido, com fulcro no art. 439, "e", do CPPM. A DPU busca a
modificação do Acórdão com base nesse posicionamento.
O firme entendimento do Tribunal é no sentido de que a ausência de Termo de Apreensão do
material constitui mera irregularidade.
O Processo Penal Militar constitui instrumento para se chegar à verdade material dos fatos. O rigor
e o formalismo dos atos processuais não devem ser mais importantes do que a busca da autoria e
da materialidade.
Por outro lado, o Estado deve observar limites e regras na busca de elementos probatórios para
amparar a condenação penal, sob pena de arbitrariedade.
O Código de Processo Penal Militar (CPPM) sopesou a questão e traçou regras sobre a ausência de
Exame de Corpo de Delito:
Art. 328. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 25/10/2021 19:54:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210c52a498
corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.
Corpo de delito indireto
Parágrafo único. Não sendo possível o exame de corpo de delito direto,
por haverem desaparecido os vestígios da infração, supri-lo-á a prova
testemunhal.
Casos de nulidade
Art. 500. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:
(...)
III — por preterição das fórmulas ou têrmos seguintes:
(...)
b) o exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios, ressalvado o
disposto no parágrafo único do art. 328; (Grifo nosso).
Nítido afirmar que a materialidade pode ser comprovada por outros elementos colhidos durante a
instrução.
Assim, até mesmo na situação em que o Laudo não tenha sido elaborado, a condenação pode ser
embasada em provas testemunhais, documentos, interceptações etc.
Nesse sentido, Renato Brasileiro de Lima explica:
"(...) Dizemos que os crimes de drogas costumam deixar vestígios materiais
porque, a depender do caso concreto, esses vestígios podem ter desaparecido.
Nesse caso o desaparecimento dos vestígios impede a realização de exame
pericial direto, porém não impede que a materialidade da infração seja
comprovada por outros meios de prova (v.g, interceptação telefônica e
ambiental, oitiva de compradores da droga, narcotestes realizados nos veículos
usados pelos traficantes, etc.). Se os Tribunais admitem que alguém seja
condenado por crime de homicídio sem a localização do cadáver (v.g., caso do
ex-goleiro do Flamengo), desde que a ausência do exame direto seja suprida
pelo exame indireto, nos termos do art. 167 do CPP, seria de todo incongruente
não se aplicar o mesmo raciocínio aos crimes de drogas. (...)" (LIMA, Renato
Brasileiro de. Legislação Criminal especial comentada: volume único - 9ª ed. rev.
e atual. - Salvador: Juspodvm, 2021, pág 1142).
O Termo de Apreensão é mera etapa da cadeia de custódia para se obter o Laudo do Exame de
Corpo de Delito. Logo, da mesma forma que o documento final, a ausência do termo pode ser
suprida por outros elementos de prova, constituindo-se, também, mera irregularidade.
O entendimento majoritário deste Tribunal ruma para o mesmo o sentido:
"(...) EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. ART. 290 DO
CPM. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA DE EFEITO
SIMILAR. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DO
AUTO OU TERMO DE APREENSÃO. MERA IRREGULARIDADE.
MATERIALIDADE DELITIVA. COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. NULIDADE.
INEXISTÊNCIA. 1. Este Tribunal, em vários julgamentos, tem decidido
que a ausência do "auto ou termo" de apreensão, por si só, não enseja
a nulidade de todo o processo, quando os demais elementos de prova,
carreados durante a fase inquisitorial e de instrução criminal,
convergem para a certeza da autoria e da materialidade delitiva, não
caracterizando, em tais hipóteses, a quebra da cadeia de custódia
probatória. A jurisprudência da Primeira e da Segunda Turmas do
Supremo Tribunal Federal se orientam nesse mesmo sentido. 2.
Embargos Infringentes e de Nulidade conhecidos e rejeitados. Decisão por
maioria. (...)". (grifo nosso). (STM. EI nº 7000088-91.2021.7.00.0000. Relator:
Ministro CELSO LUIZ NAZARETH. Julgamento: 13.5.2021. Publicação:
21.6.2021).

"(...) EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 25/10/2021 19:54:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210c52a498
UNIÃO. AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE. IRREGULARIDADE. PRECEDENTES. REJEIÇÃO. MAIORIA. A
ausência do Termo de Apreensão de Substância Entorpecente constitui
mera irregularidade, não afastando a comprovação da autoria e da
materialidade delitivas quando os demais elementos probatórios
carreados aos autos demonstram que o réu, efetivamente, introduziu a
substância entorpecente apreendida em seu poder em local sujeito à
Administração Militar, e que o referido material foi submetido a exame
pericial. Embargos infringentes rejeitados. Decisão por maioria. (...)". (grifo
nosso). (STM. EI nº 7001180-75.2019.7.00.0000. Relator para o Acórdão:
Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO. Julgamento: 21.11.2019. Publicação:
3.12.2019.)
O Supremo Tribunal Federal (STF) corrobora o entendimento deste Tribunal:
"(...) EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. DELITO DO ART. 299 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. PACIENTE LICENCIADO, MAS DELITO PRATICADO
QUANDO AINDA TINHA A CONDIÇÃO DE MILITAR. ALEGAÇÃO DE
IMPRESCINDIBILIDADE DO TERMO DE APREENSÃO DO ENTORPECENTE.
IRREGULARIDADE. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA A
CONDENAÇÃO IMPOSTA NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS.
INTERROGATÓRIO DO PACIENTE REALIZADO. NÃO INCIDÊNCIA DA DECISÃO DO
PLENÁRIO NO SENTIDO DA INCIDÊNCIA DO ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL ALTERADO PELA LEI N. 11.719/2008 AOS PROCESSOS PENAIS NA JUSTIÇA
MILITAR. ORDEM DENEGADA. (...) 3. A ausência do auto de apreensão
constitui irregularidade não impeditiva da comprovação da
materialidade delitiva na espécie. (...). 5. Ordem denegada. (...)" (grifo
nosso). (STF. HC n° 134108, Relator: Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma.
Unânime. Julgamento: 31.5.2016. Publicação: 10.6.2016.)
Recentemente, o STF analisou Medida Cautelar no Habeas Corpus n° 205.547/SP, de relatoria do
Min. Kassio Nunes Marques (DJe nº 176/2021, de 2.9.2021, pg. 90). Em Decisão monocrática, o novo
integrante indeferiu a ordem, sinalizando que se somará ao posicionamento amplamente majoritário
naquele Tribunal.
Diante do exposto, a ausência do Termo de Apreensão constitui mera irregularidade, em especial
quando os demais elementos probatórios cristalizarem a materialidade.
Outros elementos comprovaram a história cronológica da droga coletada.
O Laudo de Constatação n° 1/CINDACTA2/2019, de 10.4.2019, foi realizado na própria OM.
Os peritos descreveram o objeto apreendido como sendo 1 (uma) porção de substância de
coloração verde, com odor e aspecto semelhante à maconha. Além disso, mencionaram o
acondicionamento em envelope plástico, lacrado sob o n° 2283452. Por fim, destacaram que a
perícia foi realizada na presença do réu, o qual assinou o documento (APF n° 7000070-
30.2019.7.03.0203 - Evento 1 - P_FLAGRANTE1, pg. 18).
Posteriormente, o MPM questionou a ausência de pesagem e de testagem e desconsiderou o
Laudo (APF n° 7000070-30.2019.7.03.0203 - Evento 15).
Em que pese o questionamento do MPM, o documento serviu para comprovar o correto
acondicionamento do material (lacre n° 2283452), na presença do réu.
Por meio do Ofício n° 5/DTCEA-CGU/48456, de 10.4.2019, a substância foi encaminhada à Polícia
Federal para a realização da Perícia.
No documento de encaminhamento, o Comandante do DTCEA-CGU afirmou remeter o Laudo
Preliminar de Constatação n° 1/CINDACTA2/2019 e a substância apreendida com o lacre n°
2283452.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 25/10/2021 19:54:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210c52a498
No mesmo dia, o ofício foi recebido pelo Delegado de Polícia Federal (PF), Dr. Rafael Domingues
Mardini (APF n° 7000070-30.2019.7.03.0203 - Evento 1, P_FLAGRANTE1, pgs. 23/24).
Em 11.4.2019, a PF realizou o Laudo n° 108/2019 - UTEC/DPF/PTS/RS, o qual atestou ser maconha
e constatou a presença de Tetrahidrocanabinol (THC).
No documento, o Perito referenciou o Ofício n° 5/DTCEA-CGU/4856 e descreveu o material:
"(...) Foi encaminhado para exames o seguinte material: 1 (um) envelope de cor
branca com as inscrições principais 'APF N° 01/CINDACTA2/2019/R' e 'LAUDO
PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO N° 1/CINDACTA2/2019' contendo em seu interior
uma embalagem plástica lacrada com número de lacre n° 2283452 onde
encontrava-se acondicionado material vegetal de colocação castanho
esverdeada com massa líquida de 1,44 g (um grama e quarenta e quatro
centigramas) conforme ilustrado nas figuras 1 e 2. (...).". (APF n° 7000070-
30.2019.7.03.0203 - Evento 25, LAU1).
Dessa forma, há farta documentação comprovando que a cadeia de custódia foi preservada.
Ademais, existem outros elementos capazes de confirmar a materialidade.
O embargante, no seu interrogatório durante a fase inquisitiva, realizado com a presença de
advogado, afirmou:
"(...) Perguntado se a substância ilícita encontrada em seus pertences
realmente lhe pertencia; respondeu que sim. Perguntado se poderia descrever
que substância era esta; respondeu que a substância era maconha (...)." (APF n°
7000070-30.2019.7.03.0203 - Evento 1, P_FLAGRANTE1, pgs. 48/49)
Na fase judicial, voltou a confessar a natureza da substância, afirmando ser maconha (APM
7000080-74.2019.7.03.0203 - Evento 125, vídeo 4).
As testemunhas, por sua vez, trouxeram depoimentos capazes de cristalizar a existência da
materialidade.
Nesse sentido, o 2S William Palese Thies Lopes afirmou ter sido alertado, por outro militar, acerca
de odor de maconha na casa da Guarda; disse que informou a situação ao Comandante, o 1° Ten
João Marcos de Oliveira, e, juntos, dirigiram-se até o local, percebendo, no banheiro, cheiro
característico da droga.
A partir de então, a testemunha, com o Comandante, passou a realizar vistorias, tendo
encontrado a substância ilícita com o ex-militar.
Segundo o Sargento, foram encontrados, além da droga, seda e isqueiros. Por fim, a testemunha
atestou a confissão do embargante no sentido de ser usuário de maconha (APM 7000080-
74.2019.7.03.0203 - Evento 125, vídeo 2).
O Sd Leandro Lopes Bandeira, Sentinela, confirmou que o réu assumiu ser usuário de drogas
(APM 7000080-74.2019.7.03.0203 - Evento 125, vídeo 3).
Assim, não há dúvida acerca da materialidade do fato, porquanto o procedimento de colheita do
entorpecente, a despeito da ausência de Termo de Apreensão, garantiu a lisura da prova pericial.
Além disso, a confissão e os depoimentos corroboraram a existência do crime e sua autoria.
O Processo Penal Militar constitui instrumento para se chegar à verdade material dos fatos. O
rigor e o formalismo dos atos processuais não devem ser mais importantes do que a busca da
autoria e da materialidade.
Diante da investigação satisfatoriamente esclarecedora, chegou-se à verdade dos fatos. Verdade
significa a afirmação do que é correto, do que é seguramente o certo e que está dentro da realidade
apresentada. Verdade é a ausência da mentira. Negar-se a culpa do réu confesso por mera
irregularidade processual é negar a verdade, ferindo os valores castrenses da Disciplina e da

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 25/10/2021 19:54:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210c52a498
Hierarquia. Ao se conceder um pleito absolutório ao infrator confessoestá-se desprezando o prejuízo
causado à instituição militar e preterindo a oportunidade de reeducar o malfeitor.
Ante o exposto, conheço e rejeito os Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria
Pública da União, em favor do civil FELIPE TAVARES DILLI, mantendo íntegro o Acórdão hostilizado.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/10/2021 15:28:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012db9f3da9
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000254-26.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
EMBARGANTE: FELIPE TAVARES DILLI .
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, votei vencido pelas razões que passo a expor.
2.Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria Pública da União, em favor de
FELIPE TAVARES DILLI, contra o Acórdão do Superior Tribunal Militar, de 23/2/2021, lavrado nos autos da
Apelação nº 7000649-52.2020.7.00.0000 (Evento 77), em que funcionou como Relator o eminente
Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na parte em que este Tribunal, por maioria, negou
provimento ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da União, para manter, na íntegra, a Sentença
recorrida por seus próprios fundamentos.
3. A ementa do Acórdão embargado encontra-se vazada nos seguintes termos:
"EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ENTORPECENTE. PRELIMINAR DE AMPLITUDE
DO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. MATÉRIA IMBRICADA COM O MÉRITO. NÃO
CONHECIMENTO. UNÂNIME. PRELIMINAR DEFENSIVA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O
TRÂNSITO EM JULGADO DO IRDR. PERDA DO OBJETO. PREJUDICADA. UNÂNIME.
PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL ANTE A INCOMPETÊNCIA
DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE
RÉUS CIVIS. MATÉRIA PRECLUSA. NÃO CONHECIMENTO. UNÂNIME. MÉRITO. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. EXCLUSÃO DA FORÇA TERRESTRE E SANÇÃO PENAL.
PRINCÍPIO DO NO BIS IN IDEM. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E
PENAL. NÃO ACOLHIMENTO DA TESE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. MATERIAL
APREENDIDO LACRADO E IDENTIFICADO. AUSÊNCIA DE AUTO DE APREENSÃO. MERA
IRREGULARIDADE. TESE RECHAÇADA. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE
APREENDIDA. AUSENCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. IRRELEVÂNCIA. CRIME
DE PERIGO ABSTRATO. INCIDÊNCIA. LEI Nº 11.343/06. LEI Nº 13.491/2017. LEI Nº
9.099/95. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ENUNCIADOS Nº 9 E 14 DA
SÚMULA DO STM. NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EMBRIAGUEZ OU CASO
ASSIMILADO DE RECEITA ILEGAL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
SUBSUNÇÃO DA CONDUTA AO ART. 290 DO CPM. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO APLICAÇÃO NA JUSTIÇA CASTRENSE.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO
DESPROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
O debate sobre a amplitude do efeito devolutivo do recurso de apelação confunde-se com
o mérito recursal de maneira que não deve ser conhecido como preliminar, consoante o
disposto no art. 81, § 3º, do RISTM. Preliminar não conhecida. Unânime.
Ante o trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº
7000425- 51.2019.7.00.0000, em 17 de dezembro de 2020, a preliminar defensiva de
suspensão do processo até o trânsito em julgado do IRDR perde o objeto. Unânime.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/10/2021 15:28:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012db9f3da9
O trânsito em julgado do Recurso em Sentido Estrito nº 7000773-69.2019.7.00.0000 que
debateu especificamente a competência do Conselho Permanente de Justiça para o
processamento e julgamento do apelante licenciado (militar à época dos fatos) cria óbice
insuperável para o conhecimento de preliminar defensiva que busca a rediscussão do
tema, visto que já se operou a res judicata. Preliminar não conhecida. Unânime.
A autoria delitiva é inferida da própria situação de flagrância em que se deu a apreensão
da substância vulgarmente conhecida como 'maconha' (Cannabis sativa Lineu) no interior
do quartel. A materialidade foi comprovada pela constatação, por laudo oficial, da
presença do princípio ativo tetrahidrocanabinol (THC), o que impossibilita a pretendida
absolvição.
A exclusão das Forças Armadas e a reprimenda penal não acarretam violação ao princípio
do non bis in idem, haja vista a independência das esferas administrativa, penal e civil.
Precedente do STM.
As circunstâncias nas quais a substância entorpecente foi apreendida e encaminhada
para análise pericial, conduzida na presença do apelante e devidamente lacrada e
identificada, afasta a possibilidade de quebra da cadeia de custódia. Assim, a ausência do
termo de apreensão configura mera irregularidade. Precedentes do STF e do STM.
A prática delituosa descrita no art. 290 do CPM, perpetrada em ambiente militar,
consideradas as particularidades da carreira das armas, além de absolutamente
reprovável, possui elevado grau de ofensividade e de periculosidade, representando
grave violação ao bem jurídico tutelado. A ínfima quantidade de substância entorpecente
apreendida, constituindo de crime de perigo abstrato, para a configuração do tipo penal
militar de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em local sujeito à
Administração Militar não se faz necessária a comprovação de resultado lesivo. Em
ambiente militar, a potencial lesividade da substância entorpecente é suficiente para
incriminar o seu possuidor, bastando, para tanto, que o agente pratique qualquer das
figuras nucleares do tipo penal em apreço, sem a necessidade de efetiva comprovação da
existência de qualquer lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela
norma penal, in casu, a saúde pública. Precedentes do STM.
Em homenagem ao princípio da especialidade, afasta-se a aplicabilidade, no âmbito
militar, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de
Políticas Públicas sobre Drogas. Enunciado nº 14 da Súmula do STM.
O advento da Lei nº 13.491, de 13 de outubro de 2017, que ampliou a competência da
Justiça Militar da União, nas hipóteses do art. 9º do CPM, não teve o condão de trazer a
aplicação da Lei de Drogas para o âmbito desta Justiça Especializada. Precedente do STM.
A par de reiterada jurisprudência firmada nesta justiça especializada os institutos jurídicos
contidos na Lei nº 9.099, de 26 setembro de 1995, não tem alcance nas ações penais em
curso na Justiça Militar da União, ante a especialidade de seu ordenamento normativo.
Enunciado nº 9 da Súmula do STM.
É inviável a desclassificação para o crime de embriaguez em serviço (art. 202 do CPM) ou
para o delito de receita ilegal (art. 291, parágrafo único, inciso I, do CPM), com arrimo no
princípio da proporcionalidade, quando a conduta se amoldar com perfeição à infração
penal prevista no art. 290 do CPM.
No âmbito do Direito Penal militar, não se aplica o art. 44 do CP, para substituição da
pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos por ausência de previsão legal.
Precedentes da Corte.
Apelo defensivo desprovido. Decisão por maioria." (Evento 77 da Apelação nº 7000649-

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/10/2021 15:28:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012db9f3da9
52.2020.7.00.0000.)
4. Em suas razões, o embargante, com base nos fundamentos no voto que formou a corrente minoritária,
pugna pelo acolhimento dos presentes Embargos, requerendo a absolvição de FELIPE TAVARES DILLI da
conduta descrita no art. 290, caput, do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM, ao argumento
de que a divergência bem contextualiza todo o acontecimento e explicita o não atendimento ao disposto
no art. 189 CPPM, havendo quebra na cadeia de custódia probatória da materialidade pela não produção
imprescindível do Auto de Apreensão, prova necessária a todos os delitos que deixam vestígio. Salienta
que não existem nos autos provas suficientes para condenação.
5. Conforme foi debatido nos autos da citada Apelação nº 7000649-52.2020.7.00.0000, o embargante ex-
Sd Aer FELIPE TAVARES DILLI foi condenado pela Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça
para o Aeronáutica da 2ª Auditoria da 3ª CJM, nas sanções do art. 290 do CPM, à pena de 1 (um) ano de
reclusão, com o benefício da suspensão condicional da execução da pena (sursis) pelo prazo de 2 (dois)
anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
6. O decreto condenatório tomou por base o Auto de Prisão em Flagrante, cujo procedimento relata que,
dia 10 de abril de 2019, por volta das 12h20min, no interior do Destacamento de Controle do Espaço
Aéreo de Canguçu (DTCEA-CGU), na cidade de Canguçu-RS, foi encontrado no interior da mochila do
embargante, o qual estava de serviço de sentinela, uma substância entorpecente, de uso proscrito, capaz
de causar dependência física e psíquica, que, depois de examinada, foi revelado tratar-se de Cannabis
sativa L., vulgarmente conhecida como "maconha", pesando 1,44 g (um grama e quarenta e quatro
centigramas), conforme demonstrado no Laudo de Perícia Criminal Federal nº 108/2019.
7. Em relação à discussão do mérito do Apelo defensivo, naquela Sessão de Julgamento de 23/2/2021,
entendi que não havia plausibilidade jurídica nas teses da Defesa, para que fosse desclassificada a
conduta do art. 290 do CPM para a tipificada no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, tampouco para que fosse
reconhecida a desproporcionalidade do preceito secundário do tipo penal previsto no art. 290 do CPM,
com vistas à aplicação da penas tipificadas para os delitos do art. 202 ou do art. 291, parágrafo único,
inciso I, ambos do CPM.
8. Na verdade, orientei-me pelo mesmo entendimento adotado pela então Ministra-Revisora MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, pois não constava dos autos a lavratura do Auto de Apreensão
da substância entorpecente encontrada na mochila do embargante, não obstante a instrução dos autos
com o Laudo Pericial acusando a presença do "Tetrahidrocanabinol" (THC), princípio ativo presente na
maconha de uso proibido em todo o território nacional pela Portaria SVS/MS n° 344, de 12/5/1998.
9. Em que pese o fato de me colocar com firmeza e austeridade quanto ao alto grau de periculosidade
decorrente do uso de entorpecentes nos aquartelamentos, o que o torna inadmissível, tendo em vista não
apenas a própria natureza das atividades militares, como também suas repercussões nas órbitas da
hierarquia e da disciplina militares e, ainda, a segurança da sociedade, é do amplo conhecimento deste
Tribunal que tenho defendido, até mesmo com alguma intransigência, que a persecução instrutória deve
ser revestida dos cuidados necessários para a formação da convicção do julgador de maneira segura,
refletindo a necessária segurança jurídica aos jurisdicionados.
10. Dessa forma, a ausência do Auto de Apreensão significa direta desobediência aos termos do artigo
248 do CPPM, litteris:
Código Processo Penal Militar:
Art. 248. Em qualquer hipótese, de tudo quanto ocorrer será lavrado auto ou termo, para
remessa à autoridade judiciária competente, a fim de que esta confirme ou infirme os
atos praticados.
11. Com essa constatação, observo que há irremediável lacuna na cadeia de custódia, em razão de
omissão na fase do procedimento administrativo (APF), não havendo como suprir essa deficiência na fase
judicial.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/10/2021 15:28:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012db9f3da9
12. Repita-se que o objeto material do crime previsto no art. 290 do CPM é a própria substância
entorpecente, isso porque se trata de delito que deixa vestígios, ou seja, sem a apreensão da droga
mediante o formalismo exigido para o Auto de Apreensão, resta juridicamente impossível a comprovação
de sua existência. E, neste aspecto, além do art. 248 do CPPM mencionado acima, ainda se referencia o
disposto no art. 12, alínea "b", c/c o art. 189, ambos do CPPM, que determinam a imprescindibilidade da
apreensão do objeto do delito a ser apurado, seguida da lavratura do seu termo, verbis:
CPPM
Medidas Preliminares ao inquérito
Art. 12. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal militar, verificável na
ocasião, a autoridade a que ser refere o § 2º do art. 10 deverá, se possível:
a) dirigir-se ao local, providenciando para que se não alterem o estado e a situação das
coisas, enquanto necessário;
b) apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham relação com o fato;
c) efetuar a prisão do infrator, observando o disposto no art. 244;
d) colher todas as provas que sirvam para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias.
Capítulo I
DAS PROVIDÊNCIAS QUE RECAEM SOBRE COISAS OU PESSOAS (...)
Seção II
Da apreensão de pessoas ou coisas (...)
Art. 189. Finda a diligência, lavrar-se-á auto circunstanciado da busca e apreensão,
assinado por 2 (duas) testemunhas, com declaração do lugar, dia e hora que se realizou,
com citação das pessoas que a sofrerão e das que nelas tomaram parte ou as tenham
assistido, com as respectivas identidades, bem como de todos os incidentes ocorridos
durante a sua execução.
13. Consoante assevera Jorge César de Assis, ao comentar o supracitado art. 12 do CPPM, in CÓDIGO
DEPROCESSO PENAL ANOTADO, 2ª ed. Ed. Juruá: 2007, p. 46:
"A apreensão dos documentos e de todos os objetos relacionados com o fato delituoso é
medida imperativa, devendo ser lavrado o competente auto de apreensão."
14. Assim, embora a perícia técnica, no presente caso, tenha acusado que o material levado a exame se
tratava da substância entorpecente denominada "maconha", não se pode determinar ou correlacionar à
respectiva origem, para o fim de julgamento de crime. Esse estado de dubiedade fundamenta meu
posicionamento que não se apresenta como novidade perante esta Corte, considerando que o Decreto
condenatório deve estar embasado em prova robusta e indubitável, bem assentada nos autos do
processo, pois, caso contrário, torna-se imperativo a absolvição com fundamento no art. 439, alínea "e",
do CPPM.
15. Por essas razões, acompanhei o voto vencido da eminente Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, lavrado nos autos da Apelação nº 7000649-52.2020.7.00.0000 (Evento 74), in litteris:
"Em Sessão Plenária realizada no dia 23/2/2021, votei vencida, divergindo da douta
maioria, nos seguintes termos:
(...).
Da Quebra da Cadeia de Custódia por Ausência do Termo de Exibição e
Apreensão do Entorpecente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/10/2021 15:28:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012db9f3da9
Alfim, embora haja indícios da autoria delitiva com fundamento na prova testemunhal do
Sgt William Palese Thies Lopes e do Sd Leandro Lopes Bandeira, bem como do acusado,
em interrogatório, que confirmaram literalmente os termos da Denúncia, não houve a
comprovação da materialidade delitiva, pois, ainda que elaborado o Laudo de Exame
Preliminar de constatação da substância apreendida (fls. 15/21 do apenso) e o Laudo
Pericial definitivo (evento 25 do APF), confeccionado pela Unidade Técnico- Científica da
Delegacia de Polícia Federal de Pelotas no Estado do Rio Grande do Sul, que identificaram
a presença da substância THC (tetrahidrocanabinol) no material apreendido, substância
entorpecente de uso proscrito no Brasil, capazes de causar dependência física e/ou
psíquica, de acordo com a Resolução - RDC, atualizada da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, em conformidade com a Portaria nº 344/98-SVS, de 12 de maio de 1998,
republicada no D.O.U. em 1º de fevereiro de 1999, não foi produzido, na deflagração do
delito, o Termo de Exibição e Apreensão do suposto entorpecente.
Ademais, não restou íntegra a cadeia de custódia no caso sub examine, de tal forma que
o material apreendido não fora catalogado, por ausência de Termo de Apreensão, sendo
as substâncias entorpecentes enviadas por ofício para análise pericial em instituição
pública preparada para a realização de tais exames.
Portanto, não houve comprovação da materialidade delitiva, sendo frágil o acervo
probatório construído ao longo da persecutio criminis, capaz de alicerçar o decreto
condenatório primevo.
Neste conspecto, muito embora tenha sido comprovada a autoria, bem como afastada, in
specie, a ilegalidade do licenciamento por conveniência de serviços e no bis in idem; o
crime impossível; a ausência de perigo efetivo de lesão e a inconstitucionalidade dos
chamados crimes de perigo abstrato; a reclassificação do delito; a desproporcionalidade
da sanção cominada; a absolvição ante as circunstâncias do caso concreto, ainda,
demonstrada a presença do elemento subjetivo doloso do agente e a impossibilidade de
interpretação in bonam partem da Lei nº 13.491/2017, não se manteve, no entanto,
intacta a cadeia de custódia a explicitar a materialidade delitiva.
Assim, não comprovada a materialidade, por não ter sido mantida intacta a cadeia de
custódia das provas colhidas na instrução inquisitorial e judicial, é imperiosa a absolvição
do acusado.
Ante o exposto, acolho o pedido do Órgão Defensivo.
Ex positis, conheço e dou provimento ao Recurso interposto pela DPU, para reformar a
Sentença Condenatória e absolver o ex-Sd Aer FELIPE TAVARES DILLI da prática do delito
previsto no art. 290, caput, do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM."
16. Vale, ainda, destacar que eminente Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA tem
destacado as regras rígidas estabelecidas na novel Lei n° 13.964, de 24 de dezembro de 2019, que
inseriu novas disposições legais no Código Penal comum, acerca das formalidades como a lavratura do
auto de apreensão, a realização de diligências, tais como a busca e apreensão, a realização de exames -
corpo de delito e perícias em geral -, visando, evidentemente, evitar a contaminação da materialidade e
autoria criminosas, in verbis:
Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os
procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do
vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e
manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.
§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com
procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/10/2021 15:28:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012db9f3da9
§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a
produção da prova pericial fica responsável por sua preservação.
§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido,
que se relaciona à infração penal.
Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas
seguintes etapas:
I - reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a
produção da prova pericial;
II - isolamento: ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar
o ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local de crime;
III - fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de
crime ou no corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser
ilustrada por fotografias, filmagens ou croqui, sendo indispensável a sua
descrição no laudo pericial produzido pelo perito responsável pelo
atendimento;
IV - coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial,
respeitando suas características e natureza;
V - acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado
de forma individualizada, de acordo com suas características físicas, químicas e
biológicas, para posterior análise, com anotação da data, hora e nome de quem realizou a
coleta e o acondicionamento;
VI - transporte: ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando as
condições adequadas (embalagens, veículos, temperatura, entre outras), de modo a
garantir a manutenção de suas características originais, bem como o controle de sua
posse;
VII - recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser
documentado com, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento e
unidade de polícia judiciária relacionada, local de origem, nome de quem transportou o
vestígio, código de rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio, protocolo,
assinatura e identificação de quem o recebeu;
VIII - processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com a
metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se
obter o resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito;
IX - armazenamento: procedimento referente à guarda, em condições adequadas, do
material a ser processado, guardado para realização de contraperícia, descartado ou
transportado, com vinculação ao número do laudo correspondente;
X - descarte: procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação
vigente e, quando pertinente, mediante autorização judicial.
Art. 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito
oficial, que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo
quando for necessária a realização de exames complementares.
§ 1º Todos vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser
tratados como descrito nesta Lei, ficando órgão central de perícia oficial de
natureza criminal responsável por detalhar a forma do seu cumprimento.
§ 2º É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de quaisquer vestígios

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/10/2021 15:28:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012db9f3da9
de locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada
como fraude processual a sua realização.
Art. 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado pela
natureza do material.
§ 1º Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração
individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio
durante o transporte.
§ 2º O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características, impedir
contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para registro de
informações sobre seu conteúdo.
§ 3º O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise e,
motivadamente, por pessoa autorizada.
§ 4º Após cada rompimento de lacre, deve se fazer constar na ficha de
acompanhamento de vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data, o
local, a finalidade, bem como as informações referentes ao novo lacre utilizado.
§ 5º O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente.
Art. 158-E. Todos os Institutos de Criminalística deverão ter uma central de custódia
destinada à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser vinculada diretamente
ao órgão central de perícia oficial de natureza criminal.
§ 1º Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo, com local para
conferência, recepção, devolução de materiais e documentos, possibilitando a seleção, a
classificação e a distribuição de materiais, devendo ser um espaço seguro e apresentar
condições ambientais que não interfiram nas características do vestígio.
§ 2º Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão ser protocoladas,
consignando-se informações sobre a ocorrência no inquérito que a eles se relacionam.
§ 3º Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser
identificadas e deverão ser registradas a data e a hora do acesso.
§ 4º Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações deverão ser
registradas, consignando-se a identificação do responsável pela tramitação, a destinação,
a data e horário da ação. (Grifos nossos.)
Por essas razões, votei vencido acolhendo os Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa
do embargante para, reformando o Acórdão embargado, fazer prevalecer o voto vencido da lavra da
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, que deu provimento do Apelo defensivo, para,
reformando a Sentença hostilizada, absolver o ex-Sd Aer FELIPE TAVARES DILLI da prática do delito
previsto no art. 290, caput, do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Brasília, 14 de outubro de 2021.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator